Tribunal: TJES
Processo: 5000115-51.2025.8.08.0004
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-02-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000115-51.2025.8.08.0004
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ELZI CLAUDINO DA VITORIA
RECORRIDO: MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA.
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

RECURSO INOMINADO CÍVEL Nº 5000115-51.2025.8.08.0004

RECORRENTE: ELZI CLAUDINO DA VITORIA

RECORRIDO: MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA.

RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Trata-se de Recurso Inominado interposto por ELZI CLAUDINO DA VITORIA em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Materiais e Morais ajuizada contra MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA. A demanda originária visava a declaração de inexistência de um contrato de empréstimo, a restituição de valores e a compensação por danos morais, sob a alegação de fraude.

A sentença recorrida afastou a responsabilidade da empresa Recorrida, ao reconhecer a excludente de responsabilidade por culpa exclusiva do consumidor e de terceiro. Entendeu o juízo de primeiro grau que a Recorrente, ao fornecer voluntariamente acesso remoto ao seu aparelho celular a um estelionatário, possibilitou a contratação fraudulenta do empréstimo em seu nome, quebrando o nexo de causalidade.

Em suas razões recursais, a Recorrente pugna pela reforma da sentença, sustentando a falha no dever de segurança da instituição financeira, a aplicabilidade da inversão do ônus da prova dada sua condição de consumidora idosa e hipervulnerável, e a ocorrência de dano moral. Argumenta que a decisão de piso desconsiderou sua vulnerabilidade e as provas da fraude, como o boletim de ocorrência e o procedimento junto ao Procon.

É o breve relatório.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

A controvérsia central reside em definir se a instituição de pagamento responde por empréstimo contratado de forma fraudulenta por terceiro, após a consumidora, pessoa idosa, ser induzida a fornecer a estelionatários acesso remoto ao seu dispositivo móvel.

A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, sendo a responsabilidade da Recorrida, em regra, de natureza objetiva. Contudo, tal responsabilidade pode ser afastada caso comprovada a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

Dos autos, extrai-se que
a própria Recorrente
, em sua narrativa inicial,
admite
ter sido contatada por um suposto preposto via WhatsApp e, por não possuir familiaridade com a tecnologia,
concedeu-lhe acesso ao seu celular
. Foi a partir deste acesso, franqueado pela vítima, que o terceiro fraudador realizou operações na conta da Recorrente, incluindo a contratação do empréstimo ora questionado.

A situação configura a chamada "fraude do acesso remoto", na qual o golpista se vale da engenharia social para ludibriar a vítima e obter o controle de seus dispositivos. Embora a Recorrente seja pessoa idosa e vulnerável, o que agrava a situação e impõe um dever de cuidado redobrado às instituições financeiras,
a cadeia de eventos foi iniciada e viabilizada por um ato que escapa à esfera de controle e segurança da Recorrida: a entrega voluntária do acesso ao aparelho pessoal a um desconhecido
. Não se trata de falha nos sistemas internos da plataforma, mas de uma atuação externa que teve na conduta da consumidora sua porta de entrada.

O nexo de causalidade entre a conduta da Recorrida e o dano sofrido pela Recorrente foi, portanto, rompido pela atuação de terceiro, combinada com a conduta da própria vítima. O dever de segurança das instituições financeiras não é absoluto a ponto de anular o dever mínimo de cautela do consumidor com seus dados pessoais, senhas e dispositivos, ainda que se reconheça a sua vulnerabilidade. O fato de as transações terem ocorrido fora do ambiente seguro da plataforma original de compra reforça a exclusão da responsabilidade.

Quanto ao argumento de que a inversão do ônus da prova obrigaria a Recorrida a comprovar a regularidade da contratação, observa-se que os fatos essenciais são incontroversos. A própria Recorrente narra como a fraude ocorreu. A inversão probatória não tem o condão de criar um defeito no serviço inexistente ou de afastar a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, quando esta se mostra como a causa determinante do evento danoso.

Assim, embora a situação vivenciada pela Recorrente seja lamentável, a análise técnica dos fatos e do direito aplicável leva à conclusão de que a sentença de primeiro grau não merece reparos, pois aplicou corretamente as excludentes de responsabilidade civil previstas na legislação consumerista.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença recorrida.

Condeno a Recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95. A exigibilidade de tais verbas, contudo, fica suspensa, em razão do deferimento da gratuidade de justiça (ID 17027628).

Karine M. Prado

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)